Tribunal: TJPA
Processo: 0807406-04.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807406-04.2025.8.14.0000

PACIENTE: ELIAS DO SANTOS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE PACAJÁ/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal e Processual Penal. Habeas corpus liberatório. Tráfico de drogas. Alegação de ausência de fundamentação. Inocorrência. Fundamentos idôneos. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta da conduta. Insuficiência de medidas cautelares diversas. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de Elias do Santos da Silva, preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06. A impetração sustenta a ausência de fundamentação idônea para a prisão cautelar, alegando inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP e defendendo a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do mesmo diploma legal.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão judicial que converteu a prisão em flagrante em preventiva atende aos requisitos legais exigidos, notadamente os previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, ou se se revela desprovida de fundamentação concreta, ensejando constrangimento ilegal.

III. Razões de decidir

3. A decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada na presença de indícios de autoria e materialidade, além da gravidade concreta do delito.

4. A apreensão de expressiva quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes, a forma de execução do crime e as circunstâncias narradas demonstram a periculosidade social do agente, justificando a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública.

5. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a custódia cautelar, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

6. A aplicação de medidas cautelares alternativas mostra-se insuficiente diante das circunstâncias do caso concreto e da necessidade de preservação da ordem pública.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem de Habeas Corpus denegada.

Tese de julgamento
: “1. A prisão preventiva é cabível quando presentes indícios de autoria, prova da materialidade e elementos concretos que evidenciem a necessidade da custódia, especialmente para garantia da ordem pública. 2. A quantidade e a natureza das drogas apreendidas, associadas ao modus operandi da ação delituosa, justificam a segregação cautelar, não sendo suficientes, por si sós, as condições pessoais favoráveis do paciente para justificar a soltura.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 313, II, e 319; Lei nº 11.343/06, art. 33.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte dias e finalizada aos vinte e dois dias do mês de maio de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 20 de maio de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar em favor de

ELIAS DO SANTOS DA SILVA, em razão de ato do MM. Juízo de Direito da Vara Única de Pacajá/PA, nos autos da ação penal nº 0800515-51.2025.8.14.0069.

Consta da impetração que o paciente foi
preso em flagrante
em
01.04.2025, prisão esta posteriormente convertida em custódia preventiva
, pela prática, em tese, do crime tipificado no
art. 33 da Lei nº 11.343/06
.

Alega, a impetrante, a
falta de fundamentação do decreto preventivo,
dada a
ausência dos requisitos do art. 312 do CPP
, baseado tão somente na gravidade abstrata do crime, sendo que
inexistem, nos autos, quaisquer elementos concretos a indicar que o paciente ofereça risco à ordem pública, ao regular andamento da instrução criminal ou à correta aplicação da lei penal
.

Refere que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa e ocupação lícita), assim como a quantidade de droga apreendida não é expressiva, sendo suficiente a imposição
de medidas cautelares ínsitas no art. 319 do CPP
.

Pugna, assim, pela
concessão liminar da ordem
,
a fim de que seja expedido o alvará de soltura em favor do coacto ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

Os autos foram primeiramente distribuídos a Exma. Desa. Kédima Pacifico Lyra, que proferiu despacho apontando minha prevenção (ID 26164588).

A liminar foi
indeferida
ante a ausência de seus requisitos legais.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclarece, em suma, que:

“(...) 1. Trata-se INQUÉRITO POLICIAL em trâmite regular nesta Comarca, instaurado em desfavor de ELIAS DO SANTOS DA SILVA, MARCOS DAVID GALVAO SANTOS e MIKAEL DA SILVA REIS, imputando-lhes a prática, em tese, do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

(...)

4. Em decisão proferida aos 03/04/2025, este juízo converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva (ID. 140442820), como garantia da ordem pública e gravidade em concreto do crime em tese praticado, bem como, em relação ao acusado MARCOS DAVID GALVÃO SANTOS, para assegurar a aplicação da lei penal.

5. Inquérito Policial acostado aos autos, em ID. 141339055.

6. A denúncia foi oferecida aos 22/04/2025 (ID. 141603786).

7. Este juízo, em decisão proferida aos 24/04/2025, determinou a notificação dos acusados para apresentação de defesa prévia (ID. 141662745).

8. Portanto, o presente procedimento encontra-se em seu trâmite regular, aguardando a expedição dos mandados e posterior notificação dos acusados. (...)”

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja opina pela
denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pela ilustre impetrante
não têm procedência
.

Na hipótese retratada, observa-se que o paciente encontra-se preso cautelarmente por força de prisão preventiva, em face da suposta prática do crime descrito no
art. 33
da Lei nº 11.343/06
.

A aventada
ausência de fundamentação e dos requisitos legais
não subsiste
.

Na decisão que decretou a custódia preventiva do paciente (ID nº 26163302 – datada de 03.04.2025), a autoridade coatora assim se manifestou:

“(...) No presente caso, a materialidade está devidamente comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID. 140271181 – pág. 08), pelo auto de constatação provisório de substância de natureza tóxica (ID. 140271181, pág. 10), e pelos depoimentos das testemunhas, constantes nos autos. Não há dúvidas, portanto, sobre a existência do crime.

Quanto ao pressuposto da autoria, sabe-se que não se exige certeza, são necessários apenas indícios aptos a vincularem os indivíduos à prática de determinada infração penal, o que se amolda à situação dos autos.

Com efeito, conforme se extrai das informações presente nos autos, em consonância com os depoimentos testemunhais, há indícios da prática da infração penal pelos autuados.

Presentes, pois, os pressupostos da segregação cautelar: materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, passo à análise dos requisitos da prisão preventiva, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, vez que, para a decretação da prisão preventiva não basta a comprovação da materialidade e os indícios de autoria. Há que se analisar se há perigo na liberdade do agente (periculum libertatis).

Entendo que a custódia cautelar dos representados deve ser decretada como garantia da ordem pública e gravidade em concreto do crime em tese praticado, bem como, em relação ao acusado MARCOS DAVID GALVÃO SANTOS, para assegurar a aplicação da lei penal.

Apesar de não haver unanimidade na doutrina e jurisprudência do que venha a ser o significado da expressão “ordem pública”, prevalece o entendimento que a decretação da preventiva com base nesse requisito visa a evitar que o agente continue delinquindo durante a persecução penal. Em outras palavras, busca-se afastar a reincidência e a continuidade da lesão a bens jurídicos tutelados pelo direito penal. Conforme ressalta Távora, a ordem pública é expressão de tranquilidade e paz no seio social. Em havendo risco demonstrado de que o infrator, se solto permanecer, continuará delinquindo, é sinal de que a prisão cautelar se faz necessária, pois não se pode esperar o trânsito em julgado da sentença condenatória (Távora, Nestor. Curso de Direito Penal, 11ª ed., 2016, p. 917).

(...)

No caso em tela, a prisão deve-se ser decretada em razão da gravidade em concreto do crime, – consubstanciada na quantidade e natureza da droga apreendida – pois foram encontrados na posse dos autuados uma pedra de substância análoga à crack (28g); 11 petecas contendo substância análoga à crack (7g); 8 embalagens contendo substância análoga à cocaína (4g) e uma embalagem contendo substância análoga à maconha (inferior a 1g), cf. termo de exibição e apreensão de droga - ID. 14027118 - Pág. 08, de modo que as drogas apreendidas provavelmente seriam destinadas a venda.

Tal fato reveste a conduta dos autuados de gravidade concreta acentuada, pois se tratam de substâncias causadoras de grande dependência psíquica e de imenso potencial lesivo para o ser humano.

O delito conhecido como “tráfico de drogas” é equiparado a hediondo, causando inúmeros males à sociedade, produzindo dependência química e com esta a prática de outros tantos delitos, patrimoniais e até contra a vida. Os indivíduos que promovem a venda de sustâncias entorpecentes causam duplo mal à sociedade: a dependência química nos usuários – que, por si só já seria reprovável; e inúmeros outros delitos que advêm da dependência química, pois sujeitos em crise de abstinência praticam crimes para obter recursos para comprar a substância da qual é dependente.

Assim, entendo pela prisão dos flagrados, pela garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade em concreto de suas condutas. Há que se ressaltar, ainda, que a droga apreendida possui grande capacidade de dependência, além das evidências encontradas no ato da prisão em que os autuados praticam, em tese, a conduta prevista no art. 33 da Lei de Drogas.

(...)

Isto posto, e por tudo que dos autos consta, com fulcro nos artigos 312 e 313, II, do Código de Processo Penal e lastreado em parecer favorável do Ministério Público, defiro a representação policial e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE ELIAS DO SANTOS DA SILVA, MARCOS DAVID GALVAO SANTOS e MIKAEL DA SILVA REIS. (...)”

No presente caso, verifica-se, dos documentos acostados aos autos, que a custódia do paciente está suficientemente fundamentada e se faz necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a
garantia da ordem pública
.

Isso, porque as circunstâncias e o modo de execução do delito revelam a periculosidade social do agente, visto que, segundo consta das informações judiciais, bem como, das demais peças constantes dos autos, na data e local dos fatos, a Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima, acompanhada de uma fotografia, na qual apareciam dois indivíduos identificados apenas pelos prenomes Elias e Mikael portando uma arma de fogo do tipo pistola. Conforme a comunicação recebida, Elias – ora paciente – e outros dois homens teriam alugado, há aproximadamente um mês, um imóvel situado nas proximidades da escola municipal de Pacajá. A residência, segundo descrito, possuía um beco, portão de madeira e uma área frontal, sendo utilizada supostamente para o comércio de entorpecentes na região. Diante das informações, a guarnição deslocou-se até o local indicado e, ao chegar, deparou-se com três indivíduos posicionados na parte externa da casa, procedendo-se à abordagem imediata. Os suspeitos tentaram se desfazer de objetos que carregavam, arremessando-os em uma área de vegetação próxima. No entanto, diante da pronta intervenção policial, foi possível localizar substâncias entorpecentes em posse do paciente e dos corréus Marcos David Galvão Santos e Mikael da Silva Reis.

Segundo a autoridade coatora, foram encontrados um iPhone XR cor preta, um celular iPhone cor preta, uma pedra de substância análoga à
crack
(28g); 11 petecas contendo substância análoga à
crack
(7g); 8 embalagens contendo substância análoga à cocaína (4g) e, na região de vegetação, uma embalagem contendo substância análoga à maconha (inferior a 1g). O juiz assevera, ainda, que o flagrado Marcos David Galvão Santos já foi preso por tráfico de drogas no ano de 2024, naquele município, sendo que a polícia vinha recebendo vária denúncias de que os referidos indivíduos estavam traficando na região escolar há cerca de um mês.

Desse modo, incabível a assertiva de que inexistem elementos concretos a sustentar a custódia cautelar do paciente, sendo latente sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também em razão da natureza e da gravidade concreta do crime em epígrafe, as quais são indicadoras da necessidade da segregação cautelar, frente ao aumento, nos dias de hoje, dos índices de crimes desta natureza, praticados cada vez mais em nosso país, que servem de base ao cometimento de outros e mais graves delitos, de sorte que a custódia preventiva visa acautelar o meio social, pois a facilidade do ganho financeiro auferido com essa prática faz com que seus agentes tendam a incidir, cada vez mais, na continuação da prática delituosa, alimentando o vício alheio. Há, portanto, que se preservar a ordem pública.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. AÇÕES PENAIS EM CURSO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. 2.
São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
. 3. Inquéritos ou ações penais em curso evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delituosa, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva. 4. O exame pelo Superior Tribunal de Justiça de matéria que não foi apreciada pelas instâncias ordinárias enseja indevida supressão de instância, com explícita violação da competência originária para o julgamento de habeas corpus (art. 105, I, c, da Constituição Federal). 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC n. 160.981/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022.)

Por conseguinte,
não se revela suficiente a aplicação de outras medidas cautelares
, sendo que, no que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
, verifica-se que elas, por si sós, não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no
Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Deste modo, é perfeitamente clara a existência de motivos legais, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva do paciente, de maneira que não vislumbro qualquer constrangimento ilegal apto a desconstituir a custódia cautelar do réu.

Ante o exposto, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 20 de maio de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 22/05/2025